Tribunal: TJDFT
Processo: 0705425-95.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705425-95.2019.8.07.0012 RECORRENTE: SEBASTIÃO XAVIER FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade dos delitos cometidos pelo réu (artigo 24-A da Lei 11.340/2006 – descumprimento de medidas protetivas de urgência), por duas vezes, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação. 2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. 3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor. 4. Recurso conhecido não provido. O recorrente sustenta a fragilidade probatória quanto à autoria, e a impossibilidade de conduta diversa, sem, contudo, indicar os dispositivos legais que entende violados. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior quanto à aplicação de valor mínimo a título de danos morais à vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019).* E, ainda, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1714358/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 08/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004